Tribunal: TJMT
Processo: 1001522-45.2017.8.11.0009
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001522-45.2017.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CAMYLLA PRATES RIBEIRO - CPF: 042.891.051-30 (APELANTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE BAIXA DO PROTESTO DEVIDO ÀS IRREGULARIDADES DA CARTA DE ANUÊNCIA FORNECIDA PELA CREDORA – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO COMPROVAÇÃO DA RECUSA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM REGULARIZAR O DOCUMENTO – REGISTRO DA ANOTAÇÃO DURANTE INADIMPLÊNCIA DA AUTORA – COMPETÊNCIA DA DEVEDORA PELA BAIXA DA RESTRIÇÃO – PRECEDENTES DO STJ EM RECURSO REPETITIVO
TEMA 725 -
RECURSO DESPROVIDO.

Não prospera o argumento de que a autora não procedeu a baixa do protesto em razão de
a carta de anuência fornecida pela requerida não cumprir os requisitos legais se, além de tratar-e de inovação recursal,
a demandante não demonstra a recusa de regularização do documento pela credora, sendo direito do devedor exigir o respectivo comprovante de pagamento, na forma do artigo 319 do Código Civil.

Assim, há de ser mantida a sentença de improcedência da ação, diante do entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado através de
recurso repetitivo
, no sentido de que quando se tratar de protesto legítimo, compete ao devedor, após a quitação do débito, providenciar a sua baixa (
Tema 725
).-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CAMYLLA PRATES RIBEIRO
na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização Por Danos Morais
ajuizada em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, com as ressalvas do § 3o do artigo 98 do CPC/15.

Em síntese, sustenta a apelante que a carta de anuência fornecida pela apelada não cumpre os requisitos legais (não contém qualificação completa do credor e endereço, divergência no valor do apontamento, ausência de local, data de emissão, assinatura e reconhecimento de firma) para que se procedesse a baixa do protesto, conforme estabelecido nos artigos 19 e 26, § 1o, da Lei no 9.492/97.

Assevera que tais vícios impediram que a apelante solicitasse o cancelamento do protesto, existindo, assim, falha na prestação de serviços e dever de indenização por danos morais.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 56047987).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelante, em razão de dificuldades financeiras, deixou de adimplir o contrato celebrado com a instituição financeira requerida (financiamento para aquisição de veículo) e teve seu nome levado a protesto.

Segundo a demandante, mesmo após a quitação integral do débito seu nome continuou protestado, o que lhe causou danos morais.

Pois bem.

Resta incontroverso dos autos a quitação do débito que ensejou o protesto do nome da apelante (ID 56047950), restringindo-se o recurso nas alegações de que
a carta de anuência fornecida pela apelada não cumpre os requisitos legais e que isso impediu que a recorrente solicitasse o cancelamento do protesto, existindo, assim, falha na prestação de serviços e dever de indenização por danos morais.

Entretanto, tais argumentos configuram inovação recursal, uma vez que a petição inicial foi expressa ao requerer a condenação da requerida em indenização por danos morais "
pelo fato de ser omissa em não retirar o nome da autora dos protestos
" (56034496 - Pág. 5) não sendo mencionado naquela peça, em nenhum momento sequer, a suposta existência de irregularidades na carta de quitação e consequente impedimento, pela demandante, de proceder a baixa das anotações.

Ademais, ainda se assim não fosse, não há dos autos provas de que a apelante tenha requerido junto à instituição financeira apelada a regularização da carta de anuência para efetivação da baixa do protesto, sendo oportuno ressaltar que uma vez efetuado o pagamento do débito, é direito do devedor exigir o respectivo comprovante de pagamento, na forma do artigo 319 do Código Civil.

Aliás, nesse sentido foi o julgado abaixo, de minha relatoria:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ILEGALIDADE DA MANUTENÇÃO DE PROTESTO – REGISTRO DA ANOTAÇÃO DURANTE INADIMPLÊNCIA DA AUTORA – COMPETÊNCIA DA DEVEDORA PELA BAIXA DA RESTRIÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – NÃO DEVOLUÇÃO DA NOTA PROMISSÓRIA PROTESTADA – NÃO COMPROVAÇÃO DA RECUSA DO CREDOR – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DO PROTESTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Se quando da lavratura do protesto pelo banco credor, a autora se encontrava inadimplente com o contrato, não restam dúvidas acerca da legitimidade da restrição, competindo à devedora, nesta hipótese, providenciar a sua baixa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em sede de recurso repetitivo (Tema 725 do STJ).

Não prospera a alegação de que tal providência não pôde ser realizada em razão de a instituição financeira não ter devolvido o título que originou o protesto se, além de tratar-se de inovação recursal, a autora não demonstra a recusa da devolução da nota promissória após o seu pagamento, sendo direito do devedor exigir o respectivo comprovante de pagamento, na forma do artigo 319 do Código Civil.

Não há necessidade de comunicação prévia acerca das anotações decorrentes de protesto de títulos, tendo em vista tratar-se de informação de domínio público, gerando presunção de veracidade e publicidade (Tema 806 do STJ)
.-" (TJMT - N.U 0003144-32.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE 01/10/2019)

Assim, há de ser mantida a sentença de improcedência da ação, diante do entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado através de
recurso repetitivo
, no sentido de que quando se tratar de protesto legítimo, compete ao devedor, após a quitação do débito, providenciar a sua baixa (
Tema 725
). Vejamos:

“
CANCELAMENTO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. ÔNUS DO CANCELAMENTO DO PROTESTO LEGITIMAMENTE EFETUADO. DEVEDOR. CONFORME DISPÕE O ART. 2o DA LEI N. 9.492/1997, OS SERVIÇOS CONCERNENTES AO PROTESTO FICAM SUJEITOS AO REGIME ESTABELECIDO NESTA LEI. ALEGAÇÃO DE O DÉBITO TER SIDO CONTRAÍDO EM RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO SUBMETIDO A REGRAMENTO ESPECÍFICO.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto
.

2. Recurso especial não provido.
” (STJ – REsp 1339436/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014, DJe 24/09/2014)

Na hipótese dos autos, a própria autora afirma, na petição inicial, que ficou inadimplente com o contrato firmado com a instituição financeira apelada em razão de ter ficado desempregada, efetuando o pagamento somente após vários meses, quando voltou a trabalhar conforme ID. 56034496 pág. 3.

Logo, não restam dúvidas acerca da legitimidade dos protestos e, via de consequência, da responsabilidade da apelante pela sua baixa.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa,
suspendendo, entretanto, a exigência com relação à parte autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020